Tribunal: TJSP
Processo: 1003607-11.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão dos autores de condenar a Municipalidade de Itapevi e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de enchente ocorrida na localidade – Sentença de improcedência que deve ser parcialmente reformada – Inexistência de responsabilidade da segunda ré – Construção de muro no entorno da linha férrea

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão dos autores de condenar a Municipalidade de Itapevi e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de enchente ocorrida na localidade – Sentença de improcedência que deve ser parcialmente reformada – Inexistência de responsabilidade da segunda ré – Construção de muro no entorno da linha férrea que não contribuiu para o represamento das águas – Responsabilidade parcial do Município – Chuvas torrenciais, acima da expectativa, que de qualquer modo resultariam em enchente, embora em menor proporção caso plano de macrodrenagem estivesse em funcionamento – Construções ribeirinhas edificadas por força da tolerrância e ausência de políticas públicas de habitação – Concausa que deve ser considerada – Danos materiais que embora não devidamente comprovados podem ser estimados pelas regras de experiência comum – Danos morais devidamente caracterizados - Precedentes Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1003607-11.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que
são apelantes MARIA DALVA PORTUGALDE SOUZA e ALEX SOARES
LOPES,
são
apelados
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
2
Apelação no:
1003607-11.2016.8.26.0271
Apelante:
MARIA DALVA PORTUGAL DE SOUZA e ALEX
SOARES LOPES
Apelado:
MUNICIPALIDADE DE ITAPEVI e COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
Comarca:
ITAPEVI
Voto no:
28852
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Pretensão
dos autores de condenar a Municipalidade de Itapevi e
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ao pagamento
de danos materiais e morais decorrentes de enchente
ocorrida na localidade Sentença de improcedência que
deve ser parcialmente reformada
Inexistência de
responsabilidade da segunda ré Construção de muro no
entorno da linha férrea que não contribuiu para o
represamento das águas
Responsabilidade parcial do
Município Chuvas torrenciais, acima da expectativa, que
de qualquer modo resultariam em enchente, embora em
menor proporção caso plano de macrodrenagem estivesse
em funcionamento Construções ribeirinhas edificadas por
força da tolerrância e ausência de políticas públicas de
habitação Concausa que deve ser considerada Danos
materiais que embora não devidamente comprovados podem
ser estimados pelas regras de experiência comum Danos
morais devidamente caracterizados - Precedentes Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA DALVA
PORTUGAL DE SOUZA e ALEX SOARES LOPES na qual postulou a
condenação das rés MUNICIPALIDADE DE ITAPEVI e COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS
ao
pagamento
de
indenização por danos morais e materiais decorrente de inundação
ocorrida na cidade em 10 de março de 2016 e que atingiu o imóvel
em que habitavam (fls. 01/10).
A r. sentença de fls. 322/325, da qual ora se adota o relatório,
julgou improcedente o pedido. Pela sucumbência, os autores foram
condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
3
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça
Irresignados, apelam os autores. Alegam, em breve síntese, que a
prova demonstrada nos autos evidenciou que a responsabilidade
das rés pelos danos experimentados pois, em que pese a
ocorrência de chuvas torrenciais na ocasião, as requeridas não
tomaram as providências que lhes incumbia para diminuir as
consequências. Destacam consideração na pericia no sentido do
que não há qualquer sistema de captação de água, serviço público
essencial que deveria ser prestado. Além disso, o muro construído
pela segunda ré acabou por represar a água que seria escoada,
contribuindo para a enchente. Desta forma, requer a condenação
das rés pelo menos ao pagamento de danos morais (fls. 327/335).
Recurso recebido, dispensado de preparo, regularmente processado
e respondido (fls. 449/457 e 458/477).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento em parte.
Pretendem os autores a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais advindos de enchente
ocorrida no Município de Itapevi em 10 de março de 2016 e que
atingiu a residência onde moravam, infligindo-lhes a perda de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
4
seus bens.
A r. sentença desacolheu a pretensão dos autores ao fundamento
de que, consoante verificado na perícia, não havia meios de se
evitar a inundação. Considerou o MM. Juiz sentenciante que “em
nenhum momento foi diagnosticado que a inundação se dera em
razão da ausência de limpeza das bocas de lobo e dos bueiros.
Saliente-se, também, que o muro da CPTM não foi a causa eficiente
da inundação” (fls. 325).
Nada obstante estas considerações, há de se acolher em parte a
pretensão dos autores;
Com efeito, em fls. 157/158 há registro documental de que a
Municipalidade de Itapevi concedeu aos autores, residentes no
endereço que indicaram na inicial, benefício do auxílio emergencial
na ocasião dos eventos deste modo, não há razão para vicejar
qualquer controvérsia acerca do local em que residiam.
Sobre a pretensão, a responsabilidade dos réus decorre da falha de
serviço ou “faute du service”. Osvaldo Aranha Bandeira de Mello,
citado por Celso Antônio, resume esta hipótese nos seguintes
termos: “A responsabilidade do Estado por omissão só pode
ocorrer na hipótese de culpa anônima, da organização e
funcionamento do serviço, que não funciona ou funciona mal ou em
atraso, e atinge os usuários do serviço ou os nele interessados” (in
Curso de Direito Administrativo, Malheiros, p. 899)
Com efeito, o laudo pericial, embora realizado em local distinto,
não pode ser considerado imprestável para fins de evidenciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
5
ocorrido, mormente porque a residência dos autores se localizava
no entorno do córrego (fls. 163). No referido estudo, considerou o
perito a ocorrência de chuvas intensas, inexistência de sistema de
drenagem, aberturas nos muros de propriedade da segunda ré e
demanda de projeto global de macrodrenagem como elementos
que tangenciaram o fato que embasa o pedido, nos seguintes
termos (fls. 248):
“Ou seja, o que ocorreu na oportunidade foi
a combinação de chuvas intensas, muito
acima da média, em evento que solicitou da
calha do rio uma capacidade de escoamento
que ela não tinha condições de oferecer.
Além
do
mais,
a
própria
Rua
Leda
Pantalena também não possui um sistema
de drenagem minimamente adequado, já
que inexiste sistema de galerias no seu
trecho
final,
junto
do
muro
divisório
erguido pela CPTM e onde a rua termina em
ponto baixo.
Essa deficiência específica, porém, deve ser
vista dentro de um contexto maior, na
medida em que mesmo sem a existência de
uma galeria de água pluviais, as duas
aberturas
existentes
no
muro
de
fechamento da CPTM poderiam dar conta de
escoar o caudal superficial na via pública,
desde
que
não
tivesse
ocorrido
o
transbordamento do rio que passa pela
região.
Por oportuno, cumpre também acrescentar
que de acordo com a sra. assistente técnica
da Municipalidade, está em andamento um
projeto global de macro drenagem, que
deverá atender a região”.
Acerca das obras efetuadas pela segunda ré, constou que (fls.
249):
“Ele não representa empecilho ao livre
escoamento do curso d'água - fundo de
vale, onde passa o rio São João do Barueri e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
6
que também se encontra ao lado do imóvel
do autor.
Tanto assim que, conforme fls. 102/108, as
inundações ocorreram tanto dentro da faixa
da CPTM, quanto também fora, nas ruas do
entorno.
Ainda mais, se for observado que o muro
divisório em discussão dista cerca de 600
metros,
em
linha
reta,
da
casa
do
requerente, certamente ele (o muro de
fechamento) jamais poderá ser apontado
como a causa dos problemas de inundação
do imóvel do autor”.
Concluiu por fim que (fls. 251):
“E dado a intensidade da chuva ocorrida,
mesmo que já houvesse sido implantado o
projeto de macro drenagem ora em andamento pela Municipalidade, a
inundação possivelmente teria ocorrido,
porém em altura bem inferior.
O muro erguido pela CPTM não teve
qualquer influência na inundação do imóvel
do autor, não apenas porque dista 600
metros
dele,
mas
também
porque
a
inundação se deu pelo fundo de vale, que
não é obstruído pelo referido muro”.
Diante dessas considerações, o que se tem é que a segunda ré não
contribuiu em nada para os ilícitos experimentados pelos autores,
pois não obstruiu a passagem da água com a construção do muro
no entorno da linha férrea no mais, o excessivo volume de chuva,
superior à média então apurada, é que foi causa decisiva para os
danos.
Entretanto, é certo que a ausência do referido projeto de
macrodrenagem acabou por colaborar com o sinistro, constituindo-
se em concausa que não pode ser desprezada. Era medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
7
necessária diante da existência de várias habitações em zona
ribeirinha, edificadas em função da ausência/ ineficiência de política
pública de habitação bem como tolerância por parte da
Administração Municipal.
A própria “expert” considera que a “inundação possivelmente teria
ocorrido, porém em altura bem inferior”: deste modo, deve
responder
a
Municipalidade
parcialmente
pelos
danos
experimentados pelos autores.
Quanto aos danos materiais, a lista de fls. 21 não é prova
suficiente para estima-los na proporção pleiteada, eis que
elaborada unilateralmente e desacompanhada de quaisquer outras
evidências que suportem esta relação. Contudo, é da experiência
comum (artigo 375 do Código de Processo Civil) que uma
residência
é
minimamente
guarnecida
com
itens
básicos,
autorizando, portanto, a condenação da ré ao pagamento de valor
que, senão permita a recompra direta, possa auxiliar os autores na
retomada de suas rotinas, de sorte a autorizar sejam estimados em
R$ 5.000,00.
Quanto aos danos morais, decerto que vivenciar toda esta
experiência acaba por afetar a dignidade dos autores, alijados de
sua residência, vendo derruir os bens que conquistaram, hipótese
que reclama, como justa compensação, a condenação da ré
também em R$ 5.000,00.
É neste sentido que a jurisprudência desta Corte vem tratando a
matéria:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Alagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
8
de
imóvel
residencial

Pretensão
a
ressarcimento de danos provocados por
enchente

Laudo
pericial
que
indica
responsabilidade do Município e ocupação
do imóvel pelos autores - Responsabilidade
da
CTPM
afastada
-
Danos
materiais
comprovados
Valor não integralmente
demonstrado - Danos morais reconhecidos -
Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006936-31.2016.8.26.0271; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019)
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
Alagamento em razão de
fortes chuvas que atingiram a residência do
autor
Inundação
Responsabilidade da
Administração
identificada

Nexo
de
causalidade presente
Poder Público não
adotou medidas para evitar ou atenuar os
efeitos
das
chuvas

Prova
pericial
emprestada
Dano moral comprovado

Não comprovação do montante do dano
material

Sentença
de
improcedência
reformada
Recurso de apelação provido,
em parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004298-25.2016.8.26.0271; Relator (a): J. M.
Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data
de Registro: 04/12/2019)
Apelação Cível
Ação Indenizatória em
face do Município de Itapevi e da CPTM

Dano moral e material
Danos causados
por enchente Sentença de improcedência
Recurso do autor Parcial provimento de
rigor
Afastadas as hipóteses de culpa
exclusiva da vítima e força maior Embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
9
excluída a responsabilidade da CPTM, não
há como afastar a responsabilidade do
Município pelo evento lesivo Excludentes
de responsabilidade não verificadas Dever
de indenizar
Compete ao Município a
fiscalização sobre a rede de escoamento
pluvial
na
área

Ainda
que
possa
configurar hipótese de agravamento dos
danos,
a
existência
de
precipitações
anormais não se presta, por si só, a excluir
a responsabilidade do Município, sobretudo
em
se
considerando
a
recorrência
do
problema, fator que comprova a ausência
de providências no sentido de evitar ou
minimizar possíveis alagamentos
Danos
materiais não comprovados
Indenização
por danos morais devida
R. Sentença
parcialmente reformada para condenar o
Município ao pagamento de indenização por
danos
morais

Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000255-11.2017.8.26.0271;
Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
11/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
Alagamento em razão de
fortes chuvas que atingiram a residência do
autor
Inundação
Responsabilidade da
Administração
identificada

Nexo
de
causalidade presente
Poder Público não
adotou medidas para evitar ou atenuar os
efeitos
das
chuvas

Prova
pericial
emprestada
Dano moral comprovado

Não comprovação do montante do dano
material

Sentença
de
improcedência
reformada
Recurso de apelação provido,
em parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003437-39.2016.8.26.0271; Relator (a): J. M.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
10
Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data
de Registro: 15/08/2019)

Logo, mantendo a improcedência quanto a segunda ré, de rigor a
condenação da MUNICIPALIDADE DE ITAPEVI ao pagamento de
danos materiais e morais, aquele corrigido monetariamente desde
o ilícito, este último desde esta fixação (súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça), com juros de mora incidentes sobre aquele
desta a data do ilícito (súmula no 54 do Superior Tribunal de
Justiça) e sobre este último desde a data da fixação, nos termos do
tema no 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
Pela sucumbência, condeno a Municipalidade de Itapevi ao
pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo
previsto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil incidente
sobre o valor total da condenação (súmula no 326 do Superior
Tribunal de Justiça) bem como os autores ao pagamento de
honorários fixados no patamar mínimo incidente sobre a diferença
sobre os danos materiais pleiteados e não obtidos, observada a
justiça gratuita.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003607-11.2016.8.26.0271-Itapevi - Voto no 28852
11
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento em parte ao
recurso.
RUBENS RIHL
Relator